Tribunal: TJDFT
Processo: 0782656-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANTERIOR COM OBJETO DISTINTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, V, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM SENTENÇA ANULADA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66397873). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerente alega que não há coisa julgada no presente caso, uma vez que o objeto deste feito não se confunde com o discutido no processo de autos n° 0713060-76.2023.8.07.0016, em que se tratou apenas da diferença no valor da Licença Prêmio por Assiduidade e da inclusão do auxílio saúde e alimentação em sua base de cálculo. Diferentemente, busca-se nos presentes autos a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Aduz-se que a Turma Recursal já decidiu pela não configuração de coisa julgada para pretensões similares, confirmando que o pedido específico de inclusão do abono de permanência não foi discutido anteriormente. Diante disso, pede que seja conhecido o presente recurso e que no mérito lhe seja dado provimento, a fim de cassar a r. sentença e remeter os autos à fase de origem. Subsidiariamente, pugna, com base na teoria da causa madura, pela reforma da sentença, julgando procedente os pedidos delineados na inicial.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que o processo no 0713060-76.2023.8.07.0016, do 4o Juizado Fazendário, apresenta as mesmas partes, causa de pedir e pedidos da ação ora interposta pela parte autora (0782656-16.2024.8.07.0016), o que, inevitavelmente, atrai a aplicação do art. 485, V, do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de objeto entre a presente ação e o processo anterior, para fins de configuração de coisa julgada.
III. Razões de decidir
6. Há coisa julgada quando se reproduz ação com objeto já apreciado e decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, CPC)
7. Na origem, trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal objetivando a autora a declaração de que a parcela remuneratória de abono de permanência faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio, e indenização referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido.
8. Em consulta aos autos do processo no 0713060-76.2023.8.07.0016, que tramitou no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, verifica-se que foram formulados pedidos para reconhecer o depósito em valor total menor do que o reconhecidamente devido; pagamento da diferença em valor inicialmente devido a título de LPA, considerando o primeiro cálculo realizado pelo Ente Federado, no valor atualizado de R$ 1.230,67 (mil duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos); reconhecer que as parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio; e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido a título de correta base de cálculo, no valor total de R$ 22.125,97 (vinte e dois mil cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), valor atualizado;
9. Ainda naqueles autos, consta da causa de pedir que a "demanda visa a cobrança da diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria da servidora. (...) O primeiro equívoco ocorreu no montante total pago, tendo em vista que a Administração Pública deixou de depositar quantia significativa, lesando de sobremaneira a servidora conforme restará demonstrado adiante. O segundo equívoco consiste em erro na base de cálculo utilizada, desconsiderando verbas que, reconhecidamente, compõem o vencimento do servidor conforme será oportunamente demonstrado. (...) Em realidade a remuneração da servidora utilizada como base de cálculo para o pagamento das licenças prêmio convertidas em pecúnia deveria ser calculada tendo como base as seguintes parcelas remuneratórias", passando-se a descrever como devidas parcelas de abono de permanência, auxilio alimentação e auxílio saúde.
10. Na sentença proferida nos autos n. 0713060-76.2023.8.07.0016, consta a ressalva: "conquanto a parte autora tenha feito menção à inclusão da rubrica abono de permanência em sua inicial, verifica-se que tal pedido não foi feito e não há qualquer comprovante de que recebia referida verba quando de sua aposentadoria". Assim, o Distrito Federal restou condenado ao pagamento de R$ 5.350,50, que equivale ao valor do auxílio-alimentação (R$ 394,50) somado ao valor do auxílio-saúde (R$ 200,00), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (09 meses).
11. Diante das informações extraídas dos autos do processo no 0713060-76.2023.8.07.0016 e do presente feito, verifica-se que, apesar das similaridades entre os dois casos, existe uma diferenciação substancial no objeto das ações. No processo anterior, as discussões envolveram a inclusão de auxílios saúde e alimentação e na diferença de valor pago na licença-prêmio. O pedido específico de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia não foi objeto de deliberação no processo anterior.
12. Importante destacar que a não inclusão do abono de permanência como parte do pedido no processo anterior foi confirmada pela sentença, que especificamente mencionou a ausência de tal pedido efetivo no escopo daquele processo. Assim, embora as ações compartilhem aspectos gerais relacionados à base de cálculo da licença-prêmio, o pedido de inclusão do abono de permanência é inédito e, portanto, não subsumido pelos efeitos da coisa julgada anterior.
13. A inexistência de tríplice identidade entre as ações afasta a configuração de coisa julgada.
14. Por fim, não há que se falar em aplicação da teoria da Causa Madura, pois sequer houve citação da parte ré.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A configuração de coisa julgada exige a identidade de partes, causa de pedir e objeto entre as ações, nos termos do art. 337, §4o, do CPC. Inexistindo identidade de objeto, afasta-se a ocorrência da coisa julgada".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 337, §4o; 485, V.